Tribunal: STF
Processo: Súmula 456
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 456

O Supremo Tribunal Federal, conhecendo do recurso extraordinário, julgará a causa, aplicando o direito à espécie.

[{"tipo": "topico", "texto": "Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor.[Tese definida noRE 636.331,rel. min.Gilmar Mendes, voto da min.Rosa Weber, P, j.  25-5-2017,DJE257 de 13-11-2017,Tema 210.]A aplicação da tese de repercussão geral ao caso concreto objeto doRE 636331/RJdemanda, em minha ótica, algumas reflexões adicionais, considerada aSúmula 456/STF, a teor da qual, uma vez conhecido o recurso extraordinário, esta Suprema Corte julgará a causa, aplicando o direito à espécie. Destaco que a Convenção de Varsóvia, integrada e em vigor no ordenamento jurídico doméstico, à data em que verificado o extravio da bagagem da autora, não representa óbice à reparação integral dos danos materiais suportados, ainda que a consumidora não tenha feito declaração especial de valor, considerada a possibilidade de superação do limite indenizatório previsto no seu art. 22, desde que verificada, nos moldes do art. 25 do tratado internacional em tela, dolo ou culpa grave do transportador aéreo ou de seus prepostos. O ônus processual probatório quanto à atuação diligente, despida de dolo ou culpa grave suscetível de ensejar o extravio da bagagem, compete ao transportador aéreo, considerados não só os critérios da hipossuficiência do consumidor e da verossimilhança de suas alegações, preconizados no art. 6º, VIII, doCDC, preceito este que não conflita com as normas da Convenção de Varsóvia, como também do princípio da aptidão para a prova, a teor do qual esta deve incumbir à parte dotada de melhores condições para sua produção. Por óbvio, a fornecedora dos serviços de transporte aéreo internacional tem, no caso, envergadura técnica e capacidade operacional muito superiores à da consumidora, para produzir prova que esclareça quanto a presença, ou não, de dolo ou culpa grave suscetível de dar causa ao extravio da bagagem. Dentro dessa moldura, à míngua de prova de que a transportadora e seus prepostos atuaram com a diligência necessária para fazer a bagagem da autora ser entregue, em perfeito estado, na cidade de destino, entendo aplicável ao caso o art. 25 da Convenção de Varsóvia, preceito que autoriza a fixação de indenizações superiores ao limites estabelecidos no art. 22 do referido pacto internacional.[RE 636.331,rel. min.Gilmar Mendes, voto da min.Rosa Weber, P, j.  25-5-2017,DJE257 de 13-11-2017,Tema 210.]"}, {"tipo": "topico", "texto": "Aplicação do direito à espéciePor fim, não procede a crítica à técnica de julgamento empregada na decisão agravada. O inc. III do art. 102 daConstituiçãoimpõe que o Supremo julgue a causa por completo quando presentes as hipóteses de conhecimento do recurso extraordinário. Nessa linha, aSúmula 456/STF: o Supremo Tribunal Federal, conhecendo do recurso extraordinário, julgará a causa, aplicando o direito à espécie. Portanto, descabida a pretensão do Estado de que se acolhesse seu recurso extraordinário unicamente porque o entendimento desta Corte difere do aplicado pela Corte de origem. A aplicação do direito fixado por esta Corte conduz à improcedência da demanda, o que pode e deve desde logo ser declarado por esta Corte (...) Agravo regimental a que se nega provimento.[RE 797.294 AgR, rel.Teori Zavascki, 2ª T, j. 24-2-2015,DJE45 de 10-3-2015.]● Possibilidade de julgar o recurso extraordinário com base em fundamento diverso daquele enfrentado pelo tribunal recorrido(...) II. Recurso extraodinário: letra a: alteração da tradicional orientação jurisprudencial do STF, segundo a qual só se conhece do RE, a, se for para dar-lhe provimento: distinção necessária entre o juízo de admissibilidade do RE, a - para o qual é suficiente que o recorrente alegue adequadamente a contrariedade pelo acórdão recorrido de dispositivos da Constituição nele prequestionados - e o juízo de mérito, que envolve a verificação da compatibilidade ou não entre a decisão recorrida e a Constituição, ainda que sob prisma diverso daquele em que se hajam baseado o Tribunal a quo e o recurso extraordinário.[RE 298.694, rel. min.Sepúlveda Pertence, P, j. 6-8-2003, DJ de 23-4-2004.]"}]